Tribunal: TJSP
Processo: 1005794-53.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Transporte aéreo. Relação de consumo. Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento de passagens aéreas pela passageira, em razão de internação hospitalar emergencial para tratamento médico do acompanhante dela. Negativa da transportadora fundada em cláusula de restrição de direitos. Ciência inequívoca da consumidora não comprovada. Violação

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Transporte aéreo. Relação de consumo. Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento de passagens aéreas pela passageira, em razão de internação hospitalar emergencial para tratamento médico do acompanhante dela. Negativa da transportadora fundada em cláusula de restrição de direitos. Ciência inequívoca da consumidora não comprovada. Violação do dever de informação. Abusividade da retenção integral do valor das passagens não utilizadas. Comunicação do cancelamento dos bilhetes aéreos pela requerente quatro dias antes do voo de ida e dezessete dias do voo de volta. Devida a restituição dos valores pagos, com retenção de 5%, a título de multa compensatória (artigo 3o, da Resolução 400/16 da ANAC c.c. artigo 740, § 3o, do Código Civil). Dano moral. Embora caracterizada a irregularidade da retenção integral do valor das passagens canceladas, não houve ofensa ou fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral da autora. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.